Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO CRÉDITO. PROMESSA DE OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
3. In casu, narra a autora que buscou os serviços da ré com o objetivo de conseguir financiamento para aquisição de automóvel, imaginando tratar-se de “financiamento garantido”. Segundo ela, pagou R$ 1.800,00 pelos serviços, mas foi procurada no dia seguinte à assinatura do contrato pelo preposto da ré que lhe explicou os termos da contratação, os quais não condiziam com as informações obtidas no momento da assinatura do contrato. Afirma que requereu a rescisão do contrato, sendo-lhe restituída a quantia de R$ 1.464,00. Requer a condenação da ré no pagamento da multa por quebra de contrato unilateral no valor de R$ 360,00, ou a declaração de nulidade do contrato e a condenação da ré na devolução de R$ 336,00; bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 03/09/2020, autora e ré firmaram contrato de prestação de serviços de assessoria ao crédito no valor de R$ 1.830,00 (ID 25102109), que houve solicitação de rescisão de contrato em 04/09/2020 e que o contrato foi rescindido em 12/09/2020 (ID 25102111/25102114), momento em que foi assinado o Termo de Acordo Extrajudicial e restituída a quantia de R$ 1.464,00 (ID 25101958 e 25102110).
5. Da leitura atenta do contrato, extrai-se que o objeto do contrato se restringe à prestação de serviços de assessoria ao crédito, na qual a “contratada irá realizar a higienização e o tratamento de dados do ora contratante junto à instituição de Proteção ao Crédito – SPC (...)”; “realizar o diagnóstico financeiro da parte contratante, traçar o planejamento das ações, emitir relatórios a fim de prestar as orientações devidas e dar suporte acerca de finanças pessoais, bem como instruir quanto à disciplina financeira pessoal, objetivando o reposicionamento do cliente perante o mercado de crédito”. Dentre as obrigações da contratada está a realização de “buscas e pesquisas nos bancos de dados da Instituição de Proteção ao Crédito – SPC, informando e orientando a parte contratante quanto às ações necessárias para a regularização e baixa das inscrições constantes e registradas em seu nome (...)”; o compromisso de “traçar ações de planejamento e mapear as tomadas de decisões específicas para o reposicionamento de crédito da parte contratante junto às instituições financeiras (...), almejando resultado satisfatório quanto à posição e obtenção de crédito” (ID 25102109).
6. Em momento algum o contrato faz menção à obtenção de empréstimo junto a qualquer instituição financeira, comprometendo-se a ré somente a monitorar os dados junto a arquivos de proteção ao crédito e traçar ações para que a contratante obtenha melhor sucesso na obtenção de crédito.
7. Por sua vez, a autora não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que lhe tenha sido assegurada a obtenção de empréstimo em instituição financeira, não se desincumbindo do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373 do CPC. Dessa forma, diante da clareza do contrato e da ausência de provas quanto à promessa de garantia de crédito, vê-se que o caso é de arrependimento da autora após a contratação.
8. A Cláusula Sexta do referido contrato dispõe que manifestado o interesse na rescisão contratual por parte da contratante, será devida multa de 20% sobre o valor dos serviços que ainda não foram concluídos a título de taxas administrativas (ID 25102109 - Pág. 4).
9. Tendo em vista que o negócio jurídico foi rescindido por culpa do contratante, sem comprovação de descumprimento contratual por parte da ré, devem ser abatidos, do montante da restituição os valores correspondentes à taxa de administração estipulada em contrato. Irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.